Tribunal: TJDFT
Processo: 0753036-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDOS ALTERNATIVOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por sociedade de advogados para receber parcelas vencidas de contrato de honorários advocatícios.
2. O contrato previa remuneração global de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), parcelada ao longo do período de julho de 2021 a dezembro de 2024. O réu efetuou pagamentos parciais, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), deixando de adimplir o saldo remanescente.
3. Em apelação, o réu alegou: (i) inépcia da petição inicial por incompatibilidade entre pedidos de cumprimento do contrato e de incidência de cláusula penal por rescisão; (ii) rescisão unilateral do contrato; e (iii) exceção do contrato não cumprido, sob alegação de prestação incompleta dos serviços advocatícios.
II. Questão em discussão
4. Há três pontos em debate: (i) saber se a petição inicial é inepta em razão de suposta incompatibilidade lógica entre os pedidos formulados; (ii) saber se houve comprovação da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (iii) saber se é cabível a exceção do contrato não cumprido para afastar a cobrança das parcelas vencidas.
III. Razões de decidir
5. Não se verifica inépcia da inicial, pois a petição atende aos requisitos do art. 319 do CPC e apresenta narrativa fática coerente com os pedidos formulados. A formulação de pedidos alternativos ou subsidiários é admitida pelo art. 325 do CPC e não compromete a lógica da demanda.
7. Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha natureza fiduciária e admita revogação unilateral do mandato, o réu não comprovou a efetiva comunicação da rescisão contratual, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A continuidade dos pagamentos pelo réu até junho de 2023 revela comportamento incompatível com a alegação de ruptura contratual ocorrida meses antes, fragilizando a tese defensiva.
8. A prova documental demonstra que a sociedade de advogados prestou os serviços contratados e atuou em processos judiciais relevantes em favor do cliente, não havendo prova de inadimplemento que autorize a aplicação da exceção do contrato não cumprido.
9. Configurado o inadimplemento das parcelas vencidas, é legítima a cobrança do saldo devedor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), decorrente do contrato de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A formulação de pedidos alternativos ou subsidiários não caracteriza incompatibilidade lógica apta a ensejar inépcia da petição inicial.
2. A revogação do mandato em contrato de prestação de serviços advocatícios exige prova da efetiva comunicação à parte contrária, incumbindo o ônus probatório a quem alega a rescisão. 3. Comprovada a prestação dos serviços advocatícios e o inadimplemento das parcelas pactuadas, é legítima a cobrança do saldo devedor contratual.”